Tribunal: TJDFT
Processo: 0729652-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ESTELIONATO. GOLPE DA OLX. CULPA CONCORRENTE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu à obrigação de fazer a entrega do veículo ou o ressarcimento de valores pagos para a compra e venda de veículo que não foi devidamente entregue pelo réu. Recurso do autor visando a procedência dos pedidos.

2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Pedido principal. Obrigação de fazer. Transferência de propriedade. Não obstante as alegações do autor, não há elementos suficientes para demonstrar que havia acordo de vontade entre o réu o terceiro fraudador, identificado como Jorge, na negociação para venda do veículo mediante anúncio na plataforma de comércio OLX. Assim, não é possível acolher o pedido no ponto em que exige o cumprimento da compra e venda mediante transferência de registro e entrega do veículo.

4 – Pedido subsidiário. Responsabilidade civil. Fraude. “Golpe da OLX”. Na forma do art. 186 do Código Civil, quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O autor foi vítima de fraude mediante o qual transferiu o valor de R$30.000,00 a terceiro fraudador, ato que se concretizou pela atuação negligente e omissiva do réu. No caso presente, a narrativa dos fatos por ambas as partes e os documentos juntados ao processo (boletim de ocorrência ID. 30569788 e outros) demonstram que, após anúncio de um veículo na plataforma OLX (R$45.000,00), pelo réu, um terceiro apresentou-se como interessado, ao mesmo tempo em que forjou um anúncio, com preço menor (R$30.000,00), o mesmo veículo, que atraiu a atenção do autor. O fraudador negociou o valor com o autor, mas para convencê-lo a transferir o preço convenceu o réu a se apresentar com o veículo, como sendo seu sobrinho. Conforme afirmado pelo próprio réu em sua contestação (ID. 30569808 - Pág. 6), este aceitou que o pagamento pelo veículo de sua propriedade deveria ser realizado na conta indicada pelo terceiro fraudador, que supostamente lhe repassaria o valor, se recusou a receber o valor em dinheiro oferecido pelo autor, dizendo que o Jorge iria depositar o valor total do veículo em sua conta. Ao forjar um parentesco que não existia (confirmada por testemunha ouvida em audiência – ID. 30570795 - Pág. 3) e se omitir nas informações sobre as bases negociadas com o fraudador, o réu deu causa à fraude e por isso deve responder na proporção de sua culpa.

5 – Culpa concorrente. Repartição proporcional dos danos. O autor foi negligente ao realizar o pagamento de montante vultuoso para conta de terceiro desconhecido, sem a conferência dos documentos de propriedade e ao deixar de confirmar com o vendedor e proprietário do veículo, ora réu, os termos da negociação. Dessa forma, não pode imputar ao réu a responsabilidade integralidade pela consumação da fraude. Ao contrário, a responsabilidade deve ser repartida na medida do grau de culpa de cada um para a concretização da fraude (art. 945 do Código Civil), de modo que se reparte proporcional o prejuízo, imputando-se ao réu 1/3 do dano, ou seja, R$10.000,00.

6 – Danos morais. Os danos morais sofridos pelo autor foram em decorrência de fraude perpetrada por terceiro e ainda que o réu tenha sido conivente com mentira em relação ao grau de parentesco, tal fato, por si só, não tem o condão de ensejar a reparação civil por danos morais, até mesmo porque o réu também foi vítima do golpe. Não há, pois, responsabilidade por danos morais. Sentença que se reforma para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido do autor e condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 ao autor, pelos danos materiais sofridos.

7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L